Tribunal: TJDFT
Processo: 0717226-14.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. EXIGÊNCIA DE DIPLOMA PARA MATRÍCULA NO CURSO DE FORMAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária de sentença proferida em mandado de segurança impetrado por candidato aprovado no concurso público para o Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), regulado pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF. O impetrante, embora tenha concluído o curso superior e colado grau, não apresentou o diploma na data da convocação, mas sim o certificado de conclusão, que foi recusado pela Administração Pública, resultando na sua eliminação do certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o candidato pode comprovar a conclusão do curso superior mediante certificado de conclusão, em substituição ao diploma exigido pelo Edital n. 04/2023-DGP/PMDF, sem que isso implique sua eliminação do concurso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito líquido e certo à admissão no curso de formação de praças está demonstrado, quando o candidato comprova, por meio de certificado de conclusão de curso superior emitido por instituição de ensino reconhecida pelo Ministério da Educação, que concluiu o curso superior antes da data da convocação, ainda que o diploma não tenha sido formalmente expedido.
4. A exigência formal do diploma pode ser mitigada quando não há prejuízo à Administração Pública, pois o certificado de conclusão comprova a qualificação necessária para a investidura no cargo.
5. A demora na emissão do diploma pela instituição de ensino não pode ser imputada ao candidato, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e do acesso aos cargos públicos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Remessa necessária conhecida e não provida.
Teses de julgamento:
1. O candidato aprovado em concurso público pode comprovar a conclusão do curso superior mediante certificado de conclusão, quando o diploma ainda não tiver sido expedido, desde que o documento seja suficiente para demonstrar a escolaridade exigida pelo edital e que o curso e a instituição de ensino sejam reconhecidos pelo Ministério da Educação.
2. A exigência formal do diploma não pode ser motivo para a eliminação do candidato, quando comprovado que a demora na emissão do documento se deve exclusivamente à instituição de ensino.
3. O formalismo editalício deve ser interpretado conforme os princípios da razoabilidade e do acesso aos cargos públicos, evitando restrições desproporcionais ao direito de nomeação e posse.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; Lei n. 12.016/2009, art. 14, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS n. 64.617/AP, rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 2/2/2021 e TJDFT, Acórdão 1194141, 0711278-04.2018.8.07.0018, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 8a Turma Cível, j. 07/08/2019; TJDFT, Acórdão 1006746, 20150111441775APC, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 5a Turma Cível, j. 15/03/2017; TJDFT, Acórdão 899206, 20140111519955APO, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, 2a Turma Cível, j. 07/10/2015.